Tribunal: TJPA
Processo: 0805339-66.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805339-66.2021.8.14.0401

APELANTE: FABIO DA SILVA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP). CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. REFORMA DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS”. SITUAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLA O PREVISTO PELO LEGISLADOR.

PENA PECUNIÁRIA ARBITRADA DE FORMA ELEVADA E SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FABIO DA SILVA ALMEIDA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena definitiva de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de multa de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do
crime previsto no art. 157, caput,
(segunda parte), do Código Penal (Num. 5993673 - Pág. 1/6).

As razões da apelação voltam-se para
reforma da dosimetria da pena, entendendo que o juiz
a quo
valorou de forma equivocada as circunstâncias judiciais, bem como a incidência dos dias-multa, relativo à pena pecuniária, pugnando por sua redução, Num. 5993691 - Pág. 1/7.

Em Contrarrazões,
Num. 5993699 - Pág. 1/9
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do apelo,
Num. 6219747 - Pág. 1/6.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2.

DO MÉRITO

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, CP), mais especificamente em relação à dosimetria da pena, por entender que na valoração das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, o Juiz equivocadamente, considerou negativo o vetor “circunstâncias”.

Narra a Denúncia (Num. 5993635 - Pág. 1/3) que

“ (..) ao que se apurou nos autos, no dia 14/04/2021, por volta de 07h20min., a vítima saia de sua residência, localizada na Passagem Virginia, no Bairro Curió Utinga, quando foi surpreendida pelo ora denunciado, que a abordou em tom ameaçador e a vítima temendo por sua vida entrego sua a bolsa contendo 1 (UM) CELULAR SAMSUNG A10, SUA CARTEIRA DO CONSELHO REGIONAL DO TRABALHO EM SEU NOME, SEU UNIFORME DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ACADEMIA “SMARTFIT” E A QUANTIA DE R$275,00 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) (...).”

O réu foi condenando pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, sobrevindo a pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa
.

O artigo 157, caput, do Código Penal, assim dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade restou comprovada pelo Auto de Inquérito em flagrante, Num. 5993629 - Pág. 1, Boletim de Ocorrência, Num. 5993618 - Pág. 5, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 5993618 - Pág. 6, Auto de Entrega, Num. 5993618 - Pág. 1

Os depoimentos das testemunhas, na fase judicial e da vítima, na fase administrativa, comprovaram a autoria delitiva.

O réu, na oportunidade que teve para se defender, confessou a prática do crime que lhe foi imputado.

Não vislumbro conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade.

Outrossim, destaco que a ausência da vítima durante a fase instrutória não elide uma eventual condenação, quando seu depoimento perante a autoridade policial for corroborado com os demais elementos de prova dos autos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação e passo à dosimetria da pena.

1.1.

DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa requereu a reforma da dosimetria da pena.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de furto, previsto no art. 157, caput, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.

Dentro desta margem delimitada pelo preceito secundário, o Juiz sentenciante fixou a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na análise das circunstâncias judiciais, assim sopesou:

“
O réu apresenta antecedentes criminais (FAC Num. 26907963) possuindo pelo menos duas sentenças transitada em julgado nos processos de nº 0003993-72.2010.814.0201 e nº 0003719-84.2010.814.0201, onde uma será considerada nesta fase da dosimetria, para reconhecer os maus antecedentes e outra na segunda fase, como agravante, não havendo, pois que se fazer em bis in idem, pois se tratam de processos distintos; culpabilidade normal à espécie, já punida pela tipicidade em abstrato; conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, eis que cometeu o crime no interior de um coletivo; e por fim as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, mas considero neutras para efeito de fixação da pena-base, por ser próprio do tipo penal. Atendendo as circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
”

Todas os vetores do art. 59, do Código Penal foram valoradas como “neutro”, com exceção dos “antecedentes” e das “circunstâncias”.

Em relação aos antecedentes, a análise foi escorreita, não havendo excessos (o réu possui duas sentenças condenatórias transitadas em julgado,
Certidão - Num. 5993637 - Pág. 1/4)
, razão pela qual mantenho a exasperação.

Ressalto que
o entendimento é firme no sentido de que condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes, na primeira fase, bem como para agravar a pena, na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de
bis in idem
, desde que as anotações sejam de fatos diversos. Precedente STJ - HC: 478846 BA 2018/0301609-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 06/03/2019.

Em relação ao vetor “circunstâncias”,
entendido como os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais, são normais do tipo.

Analisando os autos, verifico que o crime ocorreu na frente da casa da vítima Shirlene de Oliveira Gomes (Num. 5993618 - Pág. 11), quando estava indo trabalhar, e não dentro do coletivo, como fez constar o Magistrado.

Os fatos, da forma como se sucederam, não merecem maior reprimenda, visto que já foi previsto pelo legislador, sendo inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la.

Todos os demais vetores devem permanecer neutros.

Assim, considerando a existência de uma circunstância negativa (negativa),
justificando a pena-base acima do mínimo legal (
RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber)
,
fixo-a em 4 (quatro) anos e 6 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP e a agravante da reincidência (Certidão - Num. 5993637 - Pág. 1/4), art. 61, I, do CP, não merece reparo, mantendo-se a pena provisória em

4 (quatro) anos e 6 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas na terceira fase, razão pela qual promovo o redimensionamento da pena definitiva de para
4 (quatro) anos e 6 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

O regime adotado será o semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Mantidos os demais consectários da sentença condenatória.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para redimensionar a pena definitiva de
FABIO DA SILVA ALMEIDA
para 4 (quatro) anos e 6 meses de reclusão e 13 (dez) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

É o voto.

Belém, 11/12/2023